Tribunal: TJPA
Processo: 0802463-74.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802463-74.2017.8.14.0015

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Fornecimento de materiais hospitalares. Existência de tratativas administrativas e relação contratual. Ausência de comprovação da efetiva entrega dos materiais. Inexistência de liquidação da despesa pública. Art. 63 da Lei nº 4.320/64. Nota de empenho, e-mails administrativos e nota fiscal insuficientes para comprovar o recebimento dos bens pela Administração Pública. Ônus da prova da autora. Improcedência do pedido. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal e pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ECOMED Comércio de Produtos Médicos Ltda., condenando os entes públicos ao pagamento de valores decorrentes de suposto fornecimento de materiais hospitalares consistentes em 30 (trinta) agulhas pistola ProMag Ultra destinadas à realização de biópsia mamária.

2. A sentença reconheceu a existência da obrigação com fundamento em proposta comercial, documento de compra direta, nota de empenho, trocas de e-mails administrativos e nota fiscal emitida pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela autora demonstram a existência da relação jurídica entre as partes; (ii) verificar se houve comprovação da efetiva entrega dos materiais hospitalares e da correspondente liquidação da despesa pública, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; e (iii) definir se a ausência de comprovantes de recebimento impede o reconhecimento da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos constantes dos autos evidenciam a existência de tratativas administrativas e de vínculo negocial voltado à possível aquisição dos materiais hospitalares, especialmente diante da proposta comercial, documento de compra direta, nota de empenho e comunicações eletrônicas trocadas entre as partes.

5. Todavia, a existência da relação contratual não conduz automaticamente ao reconhecimento do direito ao pagamento, sendo indispensável a comprovação da efetiva entrega dos bens à Administração Pública.

6. A autora não apresentou termos de recebimento, atestos de entrega, comprovantes de entrada no almoxarifado, assinaturas de servidores responsáveis pelo recebimento, boletins de entrega ou qualquer outro documento apto a demonstrar que os materiais efetivamente ingressaram na esfera de disponibilidade do ente público.

7. A troca de e-mails administrativos, o encaminhamento da nota de empenho e as orientações acerca da emissão da nota fiscal constituem elementos indicativos de tratativas negociais, mas não possuem força probatória suficiente para demonstrar a efetiva tradição dos materiais.

8. Nos termos do art. 63, §2º, III, da Lei nº 4.320/64, a liquidação da despesa pública decorrente de fornecimento de bens exige comprovação da entrega do material, requisito não atendido no caso concreto.

9. A nota de empenho e a nota fiscal, desacompanhadas de prova idônea do recebimento dos bens pela Administração Pública, não bastam para demonstrar liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à efetiva entrega dos materiais hospitalares objeto da cobrança.

10. A posterior anulação da nota de empenho por ausência de liquidação da despesa, embora não seja suficiente, isoladamente, para afastar obrigação efetivamente comprovada, reforça, no caso concreto, a inexistência de comprovação válida do fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

1.

A existência de tratativas administrativas, proposta comercial, nota de empenho, trocas de e-mails e emissão de nota fiscal não é suficiente, por si só, para comprovar a efetiva entrega de materiais à Administração Pública.

2.

A liquidação da despesa pública exige comprovação da entrega do material ou da prestação do serviço, nos termos do art. 63, §2º, III, da Lei nº 4.320/64.

3.

A ausência de documentos aptos a demonstrar o recebimento dos bens pelo ente público impede o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cobrado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 4.320/64, art. 63, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0001024-27.2014.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.09.2025; TJRN, Apelação Cível nº 0800214-06.2020.8.20.5116, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 13.12.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5003294-48.2023.8.13.0707, Rel. Des. João Câncio, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0802463-74.2017.8.14.0015; Recorrentes: Município de Castanhal e Fundo Municipal de Saúde do Município de Castanhal; Recorrida: ECOMED Comércio de Produtos Médicos Ltda.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, 18 de junho de 2026.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo Município de Castanhal e pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Castanhal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Na origem, a autora alegou ter firmado negócio jurídico com o ente municipal para fornecimento de materiais hospitalares, consistentes em 30 (trinta) agulhas pistola ProMag Ultra, destinadas à realização de biópsia mamária, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Sustentou que a entrega dos produtos teria sido autorizada e comprovada por proposta comercial, nota de empenho, correspondências eletrônicas e nota fiscal, sem que houvesse o respectivo pagamento.

A sentença recorrida, lançada ao id 17023346, julgou procedente o pedido inicial, ao fundamento de que os documentos apresentados pela autora — proposta comercial datada de 01/04/2015, Nota de Empenho nº 07040054, correspondência eletrônica enviada pelo Município em 20/04/2015 autorizando a solicitação e indicando endereço para entrega, e-mails posteriores encaminhando a nota de empenho para emissão da nota fiscal, bem como a Nota Fiscal Eletrônica nº 55.254, emitida em 15/09/2015 — conduziam à conclusão de que a relação negocial foi efetivamente estabelecida. Consignou, ainda, que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC, especialmente porque, embora alegasse a anulação da nota de empenho, teria continuado as tratativas em momento posterior. Ao final, condenou o Município de Castanhal ao pagamento dos valores constantes da nota de empenho, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento, juros de mora desde a citação pelo índice da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor devido. A sentença afastou a condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública Municipal, e dispensou a remessa necessária com fundamento no art. 496, § 3º, III, do CPC.

Em suas razões recursais, ao id 17023347, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, diante da intimação eletrônica ocorrida em 09/06/2023 e do prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública; (ii) a dispensa de preparo, por se tratar de ente público; (iii) que a autora não teria comprovado a concretização do negócio jurídico, pois não juntou contrato ou documento idôneo que demonstrasse a efetiva entrega dos materiais; (iv) que os documentos apresentados se limitariam a e-mails, proposta comercial, nota de empenho e nota fiscal; (v) que a nota fiscal teria sido emitida apenas em 15/09/2015, cerca de cinco meses após a emissão do empenho; (vi) que a Nota de Empenho nº 07040054 teria sido anulada pela Nota de Anulação nº 08040007, o que afastaria a exigibilidade da obrigação; (vii) que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC; e (viii) que, sendo reformada a sentença, não subsistiria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo, subsidiariamente, a reforma do capítulo referente à verba honorária. Ao final, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, para afastar ou reformar a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões colacionadas ao id 17023349, a apelada defende a manutenção da sentença, aduzindo, em síntese: (i) a tempestividade da resposta recursal, sob o argumento de que sequer teria sido intimada para apresentar contrarrazões, incidindo o art. 218, § 4º, do CPC; (ii) que a sentença reconheceu corretamente a existência da dívida decorrente da venda de produtos hospitalares em 15/09/2015; (iii) que o Município apenas repete a tese de anulação da nota de empenho, sem comprovar a inexistência da entrega; (iv) que a Nota de Empenho, a Nota Fiscal e a autorização de compra direta assinada pela Secretária de Saúde seriam suficientes para demonstrar a relação negocial e a entrega dos produtos; (v) que os e-mails enviados pelo próprio ente municipal demonstrariam a autorização da solicitação e o cumprimento da entrega; (vi) que a alegada nota de anulação constituiria documento unilateral e sem assinatura; (vii) que a manutenção das tratativas após a suposta anulação do empenho enfraqueceria a tese defensiva; (viii) que a ausência de pagamento configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública; e (ix) que a condenação em honorários advocatícios encontra respaldo no Código de Processo Civil, sendo inaplicável a invocação da Lei nº 9.289/96, por tratar de custas na Justiça Federal, e não de honorários sucumbenciais. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a efetiva entrega dos materiais hospitalares descritos na inicial e, consequentemente, a liquidação da despesa pública, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64.

I – Da existência da relação contratual e da ausência de prova da efetiva entrega dos materiais

Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança sustentando ter fornecido materiais hospitalares ao Município de Castanhal, apresentando, para tanto, proposta comercial, documento de compra direta, trocas de e-mails administrativos, Nota de Empenho nº 07040054 e Nota Fiscal nº 55.254.

De fato, os documentos acostados aos autos demonstram a existência de tratativas administrativas entre as partes e revelam que houve efetiva relação negocial voltada à aquisição dos materiais hospitalares descritos na inicial.

Os e-mails institucionais juntados aos autos evidenciam que a Administração Pública autorizou o prosseguimento da solicitação administrativa, encaminhou nota de empenho e forneceu orientações acerca da emissão da nota fiscal em nome do Fundo Municipal de Saúde de Castanhal, circunstâncias que indicam a existência de vínculo contratual entre as partes.

Assim, não há como afastar a conclusão de que houve, ao menos, relação jurídica administrativa voltada à contratação do fornecimento pretendido.

Todavia, o reconhecimento da existência da relação contratual, por si só, não conduz automaticamente ao dever de pagamento.

Isso porque a controvérsia central dos autos não reside propriamente na existência das tratativas negociais ou da emissão do empenho, mas na ausência de prova da efetiva entrega dos materiais hospitalares cuja cobrança é postulada pela autora.

E, nesse ponto, assiste razão aos apelantes.

Embora a autora tenha apresentado proposta comercial, nota de empenho, nota fiscal e comunicações eletrônicas mantidas com agentes públicos municipais, inexiste nos autos prova concreta e idônea demonstrando que os materiais foram efetivamente entregues à Administração Pública.

Não foram juntados nenhum desses documentos que comprovariam a entrega:

1.
1.
termos de recebimento;

2.
2.
atestos de entrega;

3.
3.
assinaturas de servidores responsáveis pelo recebimento;

4.
4
.

recibos administrativos;

8.
5.
documentos de conferência dos materiais fornecidos;

6. 6. mensagens entre as partes.

A troca de e-mails administrativos mencionando o encaminhamento do empenho, a autorização da solicitação e as orientações para emissão da nota fiscal não possui aptidão suficiente para comprovar a efetiva tradição dos bens.

Da mesma forma, a emissão unilateral da nota fiscal pela fornecedora e a própria nota de empenho não constituem prova inequívoca do recebimento do material pela Administração Pública.

Nesse aspecto, cumpre destacar que a liquidação da despesa pública exige comprovação efetiva do fornecimento, conforme dispõe expressamente o art. 63 da Lei nº 4.320/64:

“Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

(...)

§2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II – a nota de empenho;

III – os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.”

A norma é clara ao exigir, para fins de liquidação da despesa decorrente de fornecimento de bens, não apenas a existência de contrato ou empenho, mas também os comprovantes da efetiva entrega do material.

No caso concreto, embora existam elementos indicativos da relação contratual, inexiste o requisito essencial previsto no inciso III do §2º do art. 63 da Lei nº 4.320/64.

Portanto, não há prova suficiente da liquidação da despesa pública.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a efetiva entrega dos materiais hospitalares objeto da cobrança.

Todavia, a prova produzida nos autos mostrou-se insuficiente para demonstrar que os bens ingressaram efetivamente na esfera de disponibilidade da Administração Pública.

Assim, ausente comprovação da entrega dos materiais e, consequentemente, da liquidação da despesa, não se revela possível reconhecer a exigibilidade do crédito perseguido.

II –

Da impossibilidade de presunção de entrega

Também não se mostra juridicamente possível presumir a entrega dos materiais apenas em razão da existência de e-mails administrativos, nota de empenho e nota fiscal.

A Administração Pública submete-se ao regime jurídico-administrativo, sendo indispensável observância às formalidades mínimas relacionadas ao controle da despesa pública.

Nesse contexto, a comprovação da entrega dos bens constitui requisito essencial para o reconhecimento do direito ao pagamento.

Na esteira deste raciocínio, colaciono jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0001024-27.2014.8.14 .0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: E. R. TRINDADE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA son">ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS BENS . INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos, reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado pela empresa E. R. Trindade Ltda – EPP e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 78 .564,88, decorrente de suposta entrega de mercadorias e prestação de serviços contratados pela municipalidade. O Município sustentou, em síntese, a inexistência de título executivo hábil e a ausência de prova da efetiva entrega dos bens, bem como a nulidade do contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em verificar se a nota de empenho, desacompanhada de prova da efetiva entrega das mercadorias, configura título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade apto a embasar ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de empenho, embora represente a fase de empenho da despesa pública, não substitui a necessidade de comprovação da liquidação da despesa, correspondente à efetiva entrega do bem ou à prestação do serviço .

4. O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito — no caso, a entrega das mercadorias — incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação de nota de empenho desacompanhada de notas fiscais com recibo ou termo de aceite.

5 . Ausentes documentos comprobatórios da entrega dos materiais (tais como notas fiscais assinadas ou termos de recebimento), não se configura a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, elementos essenciais à validade do título executivo extrajudicial.

6. Jurisprudência do TJPA e de outros tribunais corrobora o entendimento de que a mera juntada de notas de empenho não supre a ausência de prova da efetiva prestação do serviço ou entrega dos bens.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A nota de empenho, desacompanhada de prova da efetiva entrega dos bens ou prestação dos serviços, não configura título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade .

2. Incumbe ao credor o ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação, sendo inviável a constituição de título executivo judicial sem comprovação mínima da execução contratual.

3. A ausência de documentos que atestem o recebimento das mercadorias pelo ente público impede a constituição de título executivo e impõe o acolhimento dos embargos à execução .

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 487, I; 1.012; 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação nº 0801077-66.2018.8.12 .0035, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 28 .01.2020; TJPA, Apelação Cível nº 00000819820108140044, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j . 23.04.2015.

Vistos, etc .,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposta pelo Município de Marabá, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010242720148140028 29914353, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OPERAÇÃO MERCANTIL DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS MÉDICOS - NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - ÔNUS DO CREDOR - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - A mera apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de assinatura e da comprovação da efetiva entrega das mercadorias, não é meio apto a demonstrar a realização do negócio jurídico. II - Inexistindo nos autos comprovação da validade da operação de compra e venda mercantil e da efetiva entrega dos supostos produtos comercializados, deve ser mantida a improcedência da cobrança manejada pela requerente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50032944820238130707, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I . CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Município de Goianinha em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança ajuizada por empresa em desfavor do Ente Municipal, condenando-o ao pagamento de valores inadimplidos decorrentes de contrato administrativo para locação de maquinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar se o ente público municipal deve adimplir débito oriundo de contrato administrativo para locação de maquinário utilizado na consecução de serviço público, em face da ausência de comprovação da prestação do serviço.

III . RAZÕES DE DECIDIR

1. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, agindo nos limites da lei.

2. A execução da despesa orçamentária pública se dá em três estágios: empenho, liquidação e pagamento .

3. O empenho é o ato que cria para o Estado a obrigação de pagamento, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e o pagamento é a entrega do numerário ao credor após a regular liquidação da despesa.

4. A liquidação da despesa por serviços deve ter por base o contrato, a comprovação do empenho e o comprovante da prestação do serviço, como exige o art . 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64.

5. O ônus da prova cabe ao autor da ação, que deve provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu, o dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela alegação, nos termos do art . 373, I e II, do CPC.

6. Caberia ao apelado trazer lastro probatório suficiente do liame obrigacional e prova do cumprimento da sua parte na avença, e ao ente público, o dever desconstitutivo do direito autoral.

7 . Não há prova concreta da efetiva prestação do serviço licitado, pois as notas fiscais anexadas aos autos encontram-se incompletas, por não terem sido assinadas por representante do município, não comprovando a prestação dos serviços.

8. O contrato firmado entre as partes exige a validação da nota fiscal por servidor competente.

9 . As firmas inseridas nas notas acostadas carecem de mínima higidez, o que torna inócua eventual apuração de sua validade por meio de incidente de falsidade.

10. Não há como presumir que as assinaturas constantes nas notas fiscais foram apostas por funcionário público ou identificar quem o fez, o que torna impossível qualquer estudo grafotécnico.

11 . Inexiste prova testemunhal que corrobore a prestação do serviço, nem qualquer ato da administração pública que a ateste.

12. Não há prova do empenho, nem da liquidação da despesa, o que atesta a legitimidade do gasto com base na documentação do crédito e na prestação do serviço.

13 . Ausente a liquidação e prova robusta da contraprestação do contratado, não há como condenar o contratante ao pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelo provido.

Tese de julgamento:

1 . Em ação de cobrança de débito oriundo de contrato administrativo, é indispensável a comprovação da prestação do serviço para que o ente público seja condenado ao pagamento.

2. A ausência de prova da prestação do serviço, da liquidação da despesa e do cumprimento das formalidades contratuais, como a assinatura da nota fiscal por servidor competente, impede a condenação do ente público ao pagamento do débito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4 .320/1964, art. 63, § 2º, III; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 237 .138/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08002140620208205116, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 13/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

A ausência de documento de recebimento impede concluir que os materiais foram efetivamente disponibilizados ao ente público.

Admitir condenação exclusivamente com base em tratativas administrativas preliminares e documentos unilaterais equivaleria a afastar a exigência legal de liquidação da despesa prevista no art. 63 da Lei nº 4.320/64.

III – Da anulação da nota de empenho

Os autos revelam, ainda, que a Nota de Empenho nº 07040054 foi posteriormente anulada pela Administração Pública, justamente sob o fundamento de ausência de liquidação da despesa.

Embora a anulação unilateral do empenho não seja suficiente, por si só, para afastar obrigação efetivamente comprovada, no presente caso tal circunstância ganha relevância justamente porque inexiste prova concreta da entrega dos materiais.

Assim, diante da ausência de documentos comprobatórios do fornecimento, a anulação do empenho reforça a inexistência de liquidação válida da despesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU

PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade, se cabível.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026